Tribunal: TJSP
Processo: 2144586-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação revisional – Contrato bancário – Indeferimento de tutela de urgência requerida para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas do contrato objeto dos autos, bem como para que fosse impedido o réu de incluir os dados da autora em cadastros de inadimplentes – Inaplicabilidade da teoria da imprevisibilidade – Pedido de suspensão da exigibilidade sem

Ementa:
Ação revisional – Contrato bancário – Indeferimento de tutela de urgência requerida para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas do contrato objeto dos autos, bem como para que fosse impedido o réu de incluir os dados da autora em cadastros de inadimplentes – Inaplicabilidade da teoria da imprevisibilidade – Pedido de suspensão da exigibilidade sem previsão legal – Ausente prova da verossimilhança – Ausente fumus boni juris – Alegações que somente poderão ser analisadas sob o crivo do contraditório – Recurso não provido.